Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601053-74.2024.6.16.0194
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
18/09/2025
Número: 0601053-74.2024.6.16.0194

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 14/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0601053-
74.2024.6.16.0194, que julgou desaprovadas as contas de campanha do candidato José Augusto
Rodrigues, relativas às eleições 2024, em que concorreu ao cargo de vereador, pelo Democracia
Cristã, no município de Pontal do Paraná/PR, com fundamento no art. 30, III, da Lei 9.504/97 c/c art.
74, III, da Res.-TSE nº 23.607/2019. Determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores
reconhecidos como sendo recursos de origem não identificada, utilizados de forma irregular, no
montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 32, da Res.-TSE nº 23.607/2019.
(Prestação de contas eleitorais final de campanha, do candidato José Augusto Rodrigues, relativa
às eleições municipais de 2024, em que concorreu ao cargo de vereador pelo Democracia Cristã,
no município de Pontal do Paraná/PR, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, houve
recebimento de recurso de origem não identificada, no dia 04/10/2024 foram realizados três
depósitos bancários em espécie, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) cada, totalizando R$ 3.000,00
(três mil reais). NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOSE AUGUSTO RODRIGUES (RECORRENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
CARLOS EDUARDO FERLA CORREA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 194ª ZONA ELEITORAL DE MATINHOS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44723778
16/09/2025
21:47
Acórdão
Acórdão

Num. 44723778 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/09/2025 21:47:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091621474699800000043662018
Número do documento: 25091621474699800000043662018
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 16:09:37
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.282
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0601053-
74.2024.6.16.0194 – Pontal do Paraná – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RECORRENTE: JOSE AUGUSTO RODRIGUES
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO FERLA CORREA - OAB/PR37505
RECORRIDO: JUÍZO DA 194ª ZONA ELEITORAL DE MATINHOS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO
AO CARGO DE VEREADOR. DEPÓSITO EM ESPÉCIE SUPERIOR A R$ 1.064,10.
RECURSOS
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
IRREGULARIDADE
QUE
REPRESENTA
VALOR
E
PERCENTUAL
EXPRESSIVO.
CONTAS
DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidato a vereador nas Eleições 2024, com determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
II.I. Saber se a realização de depósitos em espécie, com a identificação do CPF
do candidato, em valor superior ao limite legal, configura recurso de origem não
identificada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A Resolução TSE nº 23.607/2019, nos termos do artigo 21, §1º, estabelece
que doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 devem ser
realizadas mediante transferência eletrônica ou cheque cruzado e nominal.

Num. 44723778 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/09/2025 21:47:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091621474699800000043662018
Número do documento: 25091621474699800000043662018
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 16:09:37
III.II. A identificação do depositante com o CPF não supre a exigência legal de
rastreabilidade do numerário, de modo que a doação se caracteriza como
recurso de origem não identificada, nos termos do artigo 32, §1º, alínea IV, da
Resolução mencionada.
III.III. A irregularidade constatada na análise da presente prestação de contas
perfaz o montante de R$ 3.000,00, correspondente a 50,5% da movimentação
financeira de campanha, o que extrapola os limites impostos pela jurisprudência
do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte, para aprovação com ressalva.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido.
V. TESE DE JULGAMENTO
Depósito em espécie acima do limite legal é considerado recurso de origem não
identificada, independentemente da alegação de que os recursos são próprios e
da anotação do CPF do doador no depósito bancário.
VI. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
VI.I. Jurisprudência:
TRE-PR, RE na PCE nº 060021838, Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça,
Publicação: DJE - DJE, 21/05/2025;
TRE-PR RE na PCE nº 060036605, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 24/07/2025.
VI.II. Legislação: Lei nº 9.504/97; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 21, §1º, 32,
§1º, IV.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 15/09/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

RELATÓRIO

Num. 44723778 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/09/2025 21:47:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091621474699800000043662018
Número do documento: 25091621474699800000043662018
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 16:09:37
Trata-se de recurso eleitoral interposto por José Augusto Rodrigues, candidato a
vereador em Pontal do Paraná, contra a sentença proferida pelo juízo da 194ª Zona
Eleitoral de Matinhos, que desaprovou suas contas de campanha referentes às
eleições municipais de 2024 e determinou o recolhimento de R$ 3.000,00 ao Tesouro
Nacional, em virtude da utilização de recursos de origem não identificada.
Nas razões recursais, aduziu, preliminarmente, que é tempestivo o recurso e que o
momento processual é pertinente para a juntada de documentos. Em relação ao
mérito, em síntese, argumentou que: a) embora as contas tenham sido apresentadas
fora do prazo, não houve prejuízo para a fiscalização da Justiça Eleitoral; b) os
depósitos, realizados sequencialmente pelo próprio candidato com recursos próprios,
foram fracionados em razão das limitações do sistema bancário e por orientação do
funcionário do banco; c) a declaração de que o candidato utilizou recursos próprios
evidencia a origem dos recursos. Requereu, assim, a reforma da sentença, para que
sejam aprovadas as contas, bem como seja afastada a devolução dos valores (ID
44569101).
A Procuradoria Regional Eleitoral, preliminarmente, manifestou-se pelo não
conhecimento do recurso, em razão da intempestividade. No mérito, subsidiariamente,
opinou por seu desprovimento, por entender que a irregularidade apontada é de
percentual significativo, a ensejar a desaprovação das contas e a devolução de valores
ao Tesouro Nacional (ID 44613401).
É o relatório.

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
O prazo para interposição de recurso em face de sentença que julga as contas é de 3
(três) dias, conforme dispõe o artigo 85 da Resolução TSE nº 23.607/2019
Para definição da tempestividade, destaca-se que a intimação da decisão recorrida
ocorreu por publicação no Diário da Justiça Eletrônico - DJE, no dia 09 de junho de
2025 (ID 44569109). Assim, excluído o dia do começo1, o prazo de 3 dias iniciou-se
em 10 de junho de 2025, findando-se no dia 12 de junho de 2025.
Como o recurso apenas foi interposto em 13 de junho de 2025, a respeitável
Procuradoria Regional Eleitoral aventou a sua intempestividade, razão pela qual, em
seu entendimento, não deve ser conhecido (ID 44613401).
Entretanto, como se pode verificar no sistema judicial eletrônico e pelos atos
normativos municipais juntados aos autos, o dia 12 de junho de 2025, último dia do

Num. 44723778 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/09/2025 21:47:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091621474699800000043662018
Número do documento: 25091621474699800000043662018
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 16:09:37
prazo recursal, tratou-se de feriado local.
Nos termos do art. 224, §1º, do CPC, o último dia do prazo será prorrogado para o
próximo dia útil se feriado, mostrando-se tempestivo, portanto, o recurso protocolado
em 13 de junho de 2025.
O Cartório Eleitoral certificou a tempestividade do recurso, pois, de ofício, compete-lhe
anotar fatos que possam influenciar a contagem dos prazos, nos termos do artigo 313,
III, do Provimento n. 02/2021-CRE/PR (ID 44569108).
Assim, superada a preliminar de tempestividade e presentes também os demais
pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.

II.II - DA UTILIZAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA
O presente recurso eleitoral refere-se às contas da campanha eleitoral de candidato ao
cargo de vereador nas eleições de 2024, cujo regramento, portanto, é disciplinado pela
Lei n. 9.504/97 e pela Resolução TSE n. 23.607/2019.
O juízo da 194ª Zona Eleitoral de Matinhos desaprovou as contas dos recorrentes por
constatar a utilização irregular de recursos de origem não identificada, no valor de R$
3.000,00.
Na hipótese dos autos, o recorrente realizou três depósitos bancários em espécie, no
valor de R$ 1.000,00 cada, no montante total de R$ 3.000,00. Como se ressaltou no
parecer conclusivo de contas, as operações foram identificadas com o CPF do próprio
candidato e efetuadas de forma sucessiva, todas na mesma data (ID 44569086).
Ocorre que o art. 21 da Resolução TSE nº 23.607/19 determina que a doação de
recursos próprios em montante igual ou superior a R$ 1.064,10 somente poderá ser
realizada mediante transferência eletrônica, ou cheque cruzado e nominal, mesmo na
hipótese de doações sucessivas, realizadas pelo mesmo doador em um mesmo dia.
No caso em julgamentos, os depósitos necessariamente deveriam se efetivar por
cheque nominal e cruzado ou transferências bancárias, o que não se verificou.
A norma é expressa e não comporta interpretação extensiva ou flexibilização,
justamente por se tratar de dispositivo voltado à garantia da transparência e da
rastreabilidade dos recursos utilizados no financiamento eleitoral.
Trata-se, portanto, de regra cogente, em razão do potencial risco de ingresso de
recursos de origem vedada no processo eleitoral.
Não basta a identificação do depositário com aposição de CPF, pois as modalidades

Num. 44723778 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/09/2025 21:47:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091621474699800000043662018
Número do documento: 25091621474699800000043662018
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 16:09:37
de depósito exigidas legalmente visam ao rastreamento do numerário para
identificação da origem efetiva dos recursos.
Tampouco afasta a irregularidade o simples fato de o recorrente reconhecer ser o
depositante direto dos valores e de ter se valido de recursos próprios. A origem do
valor, exigida legalmente, não se confunde em se conhecer o depositante ou que
detenha patrimônio pessoal para tanto.
A intenção legislativa, na exigência de maiores rigores formais para depósitos acima
de determinado montante, tem o objetivo de propiciar o cruzamento eletrônico de
dados, a fim de favorecer a fidedignidade e a confiabilidade das contas.
Por esse motivo, a doação observada neste processo é inafastavelmente
caracterizada como recurso de origem não identificada, nos termos do artigo 32, §1º,
alínea IV, da Resolução TSE nº 23.607/19.
É a jurisprudência consolidada deste egrégio Tribunal Regional Eleitoral:

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO
AO
CARGO
DE
VEREADOR.
OMISSÃO
DE
DOAÇÃO
ESTIMÁVEL
EM
DINHEIRO
FEITA
POR
CANDIDATO
A
PREFEITO.
REALIZAÇÃO DE DEPÓSITO EM ESPÉCIE EM DESCONFORMIDADE COM A
RESOLUÇÃO TSE N. 23607/19. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
CONTRATAÇÃO DE MILITÂNCIA SEM O DEVIDO DETALHAMENTO DAS
ATIVIDADES
E
JUSTIFICATIVA
PARA
DIFERENCIAÇÃO
DE
REMUNERAÇÕES, FEITA COM RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC. IRREGULARIDADES
QUE
SOMADAS
REPRESENTAM
VALORES
EXPRESSIVOS.
CONTAS
DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Adriano Roberto dos Santos,
eleito suplente de vereador do município de Castro, em face de sentença
proferida pelo Juízo da 16ª Zona Eleitoral de Castro, que desaprovou as contas
relativas às Eleições 2024 e determinou o recolhimento de R$ 2.250,00, em razão
da utilização de recursos próprios por meio de depósito em espécie, e o
recolhimento de R$ 7.500,00 ao Tesouro Nacional, em razão da utilização
irregular do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC.
1.2 O recorrente alega que o depósito em espécie estava dentro de sua renda
comprovada, que a doação estimável não precisa ser declarada pelo recebedor,
que o uso do FEFC para militância estava de acordo com a lei e que as
irregularidades não comprometeram a eleição. Pede a aprovação das contas e a
não devolução de valores.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, argumentando que as justificativas apresentadas pelo
recorrente não foram capazes de afastar as irregularidades apontadas.

Num. 44723778 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/09/2025 21:47:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091621474699800000043662018
Número do documento: 25091621474699800000043662018
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 16:09:37
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 As questões em discussão consistem em: i) saber se a doação estimável
em dinheiro realizada por candidato da majoritária, proveniente da conta "outros
recursos", em benefício do recorrente, deveria ter sido declarada em sua
prestação de contas; ii) se o depósito em espécie, em valor superior ao limite
legal, configura recurso de origem não identificada, ainda que o candidato possua
renda compatível; e iii) se a comprovação de gastos com recursos do FEFC para
pagamento de militância é suficiente, mesmo sem detalhamento das atividades e
justificativa para a diferenciação de remunerações.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A legislação eleitoral exige o registro de doações estimáveis em dinheiro
tanto na prestação de contas do doador, quanto na do beneficiário, conforme art.
7º, §10, e art. 60, §5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, e art. 38, §2º, da Lei nº
9.504/1997.
3.2 O artigo 21, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que doações
financeiras superiores a R$ 1.064,10 sejam realizadas por transferência
eletrônica ou cheque nominal e cruzado, o que não foi observado no caso. Assim,
o depósito em espécie pelo próprio candidato, do montante de R$ 2.250,00,
configura recurso de origem não identificada, nos termos do artigo 32, §1º, inciso
IV, da mesma Resolução.
3.3 Quanto à contratação de serviços de militância, o artigo 35, §12, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, exige detalhamento das despesas com pessoal,
incluindo identificação dos prestadores, especificação das atividades, justificativa
do preço e descrição da jornada e local de trabalho. No caso dos autos, os
contratos apresentados para comprovar a contratação de serviço de militância
são padronizados, sem detalhamento suficiente das atividades realizadas, locais
de trabalho ou justificativa para as discrepâncias nos valores pagos, em
desconformidade com o exigido pela legislação eleitoral.
3.5 Desse modo, as despesas realizadas com utilização de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC para contratação de pessoal,
no montante de R$ 7.800,00, não foram devidamente comprovadas, razão pela
qual os recursos públicos utilizados para essa finalidade devem ser devolvidos ao
Tesouro Nacional.
3.6 As irregularidades ora analisadas perfazem o montante de R$ 10.125,59,
que equivale a quase 100% da movimentação financeira de campanha, montante
superior ao limite estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral para justificar a
adoção dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para aposição de
ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso Eleitoral CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença
que julgou as contas eleitorais desaprovadas e determinou o recolhimento de R$
9.750,00 ao Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento: i) A doação estimável em dinheiro deve ser declarada

Num. 44723778 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/09/2025 21:47:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091621474699800000043662018
Número do documento: 25091621474699800000043662018
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 16:09:37
tanto por quem doa quanto por quem recebe; ii) Depósito em espécie acima do
limite legal é considerado recurso de origem não identificada; iii) Gastos com
militância exigem detalhamento das despesas com pessoal, incluindo
identificação dos prestadores, especificação das atividades, justificativa do preço
e descrição da jornada e local de trabalho.
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº 9.504/97, art. 38, §8º; Resolução TSE
nº 23.607/2019, art. 21, §1º, art. 32, §1º, IV, art. 35, VII e §12, art. 17, §2º e §9º,
art. 79, §1º e §2º.
Jurisprudência Relevantes Citadas: TRE-PR, PCE nº 060255786, Acórdão nº
62974, Rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, Julgamento: 06/12/2023, Publicação:
13/12/2023; TRE-PR, REI no(a) PCE nº 060042097, Acórdão nº 65831, Rel. Des.
Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, Julgamento: 12/12/2024,
Publicação: 16/12/2024; TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060316669, Acórdão, Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE,
14/08/2024; TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060253795,
Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 13/06/2024.
(RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060021838, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça,
Publicação: DJE - DJE, 21/05/2025).

No mesmo sentido:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. ARRECADAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS. DEPÓSITO EM
ESPÉCIE. IRREGULARIDADE. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidato a vereador nas Eleições Municipais de 2024,
determinando a restituição de valores ao Tesouro Nacional.
2. O recorrente alega desconhecimento das regras eleitorais e pugna pela
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para aprovação das
contas com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a regularidade de depósito
bancário feito em espécie como doação de recursos próprios para fins de
campanha eleitoral; e (ii) determinar se a irregularidade enseja a desaprovação
das contas e a restituição dos valores ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44723778 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/09/2025 21:47:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091621474699800000043662018
Número do documento: 25091621474699800000043662018
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 16:09:37
4. A legislação eleitoral exige que doações acima de R$ 1.064,10 sejam
realizadas por transferência eletrônica ou cheque cruzado, visando garantir a
rastreabilidade dos recursos.
5. O depósito em espécie impede a verificação da origem dos recursos,
comprometendo a transparência das contas.
6. O desconhecimento da lei não exime o recorrente de seu cumprimento.
7. A irregularidade corresponde a 100% dos recursos arrecadados, inviabilizando
a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A doação de recursos próprios em campanha eleitoral
realizada por meio de depósito em espécie, em valor superior ao limite legal,
configura irregularidade insanável. 2. A ausência de comprovação da origem dos
recursos impede a aprovação das contas, devendo os valores serem recolhidos
ao Tesouro Nacional. 3. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade é inviável quando a irregularidade atinge percentual significativo
das contas.
Dispositivos Relevantes Citados: LINDB, art. 3º; Resolução TSE nº 23.607/2019,
arts. 21, §§ 1º, 4º, e 32.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, AREspe nº 060039737, Min. Mauro
Campbell Marques, DJE de 09/09/2022; TRE-PR, REl nº 060028490, Des.
Eleitoral José Rodrigo Sade, DJE de 25/03/2025; TRE-PR, REl nº060042773,
Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE de 29/04/2025.
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
nº060036605, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação:
DJE - DJE, 24/07/2025.

A irregularidade constatada é no valor de R$ 3.000,00, que corresponde a,
aproximadamente, 50,5% da movimentação financeira total de campanha (ID
44569072).
Para aprovação das contas com ressalva, o entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral2, adotado por esta Corte, considera necessário, de forma não cumulativa,
que: a) os valores irregulares não ultrapassem o valor nominal de R$ 1.064,00; b) as
irregularidades, percentualmente, não superem 10% do total; e c) as irregularidades
não tenham natureza grave.
Como se vê, o valor das irregularidades excede os limites adotados pelo Tribunal
Superior Eleitoral para a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, com o fim de aprovar as contas com ressalvas, consubstanciando-

Num. 44723778 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/09/2025 21:47:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091621474699800000043662018
Número do documento: 25091621474699800000043662018
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 16:09:37
se hipótese de desaprovação.
Desse modo, deve ser mantida a r. sentença, com a devida determinação do
recolhimento de R$ 3.000,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, da
Resolução TSE n. 23.607/2019.

DECISÃO
Diante do exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
mantendo-se a sentença que julgou desaprovadas as contas de José Augusto
Rodrigues, relativas às Eleições 2024, e determinou o recolhimento ao Tesouro
Nacional de R$ 3.000,00, em virtude da utilização de recursos de origem não
identificada.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

1- Nos termos do artigo 4º da Lei n. 11.419/06 e dos artigos 224 e 231, VII, do CPC.
2- AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 23.11.2020

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0601053-
74.2024.6.16.0194 - Pontal do Paraná - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA
JUNIOR - RECORRENTE: JOSE AUGUSTO RODRIGUES - Advogados do(a) RECORRENTE:
ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A, CARLOS EDUARDO FERLA CORREA - PR37505 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 194ª ZONA ELEITORAL DE MATINHOS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza Participaram do

Num. 44723778 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/09/2025 21:47:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091621474699800000043662018
Número do documento: 25091621474699800000043662018
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 16:09:37
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de
Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 15.09.2025